Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-14.2021.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001082-14.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARGARIDA SANTANA DA SILVA - CPF: 004.259.801-03 (RECORRIDO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ADELAIDE SPINDOLA MENDES - CPF: 535.548.761-00 (RECORRIDO), ARMANDO FRANCISKIEVICZ - CPF: 243.910.002-10 (RECORRIDO), PEDRO ABRAAO - CPF: 395.309.901-97 (RECORRIDO), ANTONIA FREITAS LUSTOSA - CPF: 918.839.461-15 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE CONCEDEU ISENÇÃO DE PEDÁGIO A MORADORES DE ASSENTAMENTO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

A concessão de isenção de tarifa de pedágio pode se fundamentar em princípios constitucionais, ainda que inexistente previsão legal específica, quando comprovada a ausência fática de rota alternativa.

A inexistência de exigência contratual de construção de via alternativa não impede o reconhecimento jurídico dos efeitos dessa ausência.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente a tese jurídica principal.

O prequestionamento está configurado quando a matéria jurídica for suficientemente debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido pela Primeira Turma Recursal do TJMT, em 23/03/2025.

Alega o embargante que:

I) O
acórdão incorreu em
contradição
, pois,
ao mesmo tempo que
reconhece inexistência de
previsão legal para isenção de pedágio, concede tal benefício aos embargados;

II) H
ouve
omissão
quanto à análise da
impossibilidade jurídica e contratual de construção de via alternativa
;

III)

H
ouve
omissão
quanto à
jurisprudência interna do TJMT
, supostamente contrária à isenção tarifária sem base legal;

IV)

A
decisão também seria
omissa
quanto à
análise das consequências práticas e dos impactos econômicos da medida
, especialmente à luz da
LINDB
;

V) R
equer, ainda,
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais e constitucionais citados na peça.

Por fim, requer que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com eventual modificação do julgado.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se
a
ação ajuizada por moradores do assentamento Jonas Pinheiro, os quais alegam a inexistência de rota alternativa à praça de pedágio loc
alizada no município de Sorriso -
MT. Em razão disso,
requereram
isenção da tarifa para o deslocamento ao centro urbano, o que foi acolhido na sentença de primeiro grau e mantido pela Turma Recursal.

O acórdão embargado, em sua fundamentação, entendeu que, embora a legislação não imponha a existência de via alternativa, a inexistência total de trajeto gratuito impõe compulsoriedade à tarifa, em violação aos princípios da locomoção e da isonomia. A Turma também afastou a alegação de incompetência da Justiça Estadual, bem como considerou superado o Tema 513 do STF em razão de seu cancelamento.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa,
não há contradição
na fundamentação adotada. A Turma reconhece a inexistência de exigência legal específica para via alternativa, mas
fundamenta a isenção na
análise constitucional do caso concreto
, especialmente quanto à ausência total de rota, o que impõe ônus desproporcional e contínuo aos moradores.

Também
não há omissão
sobre a impossibilidade contratual de construção de via alternativa, pois o acórdão não exige essa construção, apenas reconhece os efeitos jurídicos da ausência fática de alternativas de tráfego. Trata-se de constatação fática, não de imposição de obrigação.

Quanto à alegada
omissão sobre jurisprudência do TJMT
, o acórdão faz referência a precedentes análogos do próprio Tribunal favoráveis à tese acolhida, afastando, por consequência, a tese de omissão.

A invocada omissão quanto à análise das consequências econômicas e da aplicação da
LINDB
também não procede. Ainda que tais argumentos não tenham sido abordados pontualmente, o julgado enfrentou a tese jurídica central da controvérsia, sendo desnecessária a resposta a cada argumento isoladamente.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, é firme a jurisprudência no sentido de que a simples ausência de menção expressa a dispositivos legais não implica omissão quando a matéria de direito foi suficientemente enfrentada, como ocorreu no presente caso. O prequestionamento resta, pois,
tacitamente configurado
.

Ante o exposto,

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,

REJEITO-OS
, por não se verificarem os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC

e artigo 48 da Lei 9.099/95
,
mantendo-se íntegro o acórdão
objurgado
.

É como voto.

Cuiabá - MT,
1
6
de
maio
de 202
5
.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025